Tribunal: CARF
Processo: 10166.904162/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904162/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.269 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
CTIS TECNOLOGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPROVAÇÃO.
Não comprovada, no recurso, a existência de outras parcelas de retenções na
fonte de CSLL que não aquelas já reconhecidas no despacho decisório e no
acórdão recorrido, não há que se reconhecer, aqui, valor adicional a título de
saldo negativo de CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento em diligência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem origem na declaração de compensação (DCOMP) no
05486.83981.170909.1.7.03-8500 (e-fl. 26 e ss.), e nas DCOMPs a ela vinculadas, onde o sujeito
passivo informou como direito creditório o saldo negativo da CSLL apurada no 1o trimestre do
ano-calendário de 2008, no valor original de R$ 576.156,28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904162/2012-21
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904162/2012-21

A autoridade fiscal, entretanto, verificou que CSLL retida na fonte no valor de R$
576.156,28, apenas o valor de R$ 545.360,52 foi confirmado, ou seja, uma diferença de R$
30.795,76.
Isso posto, a autoridade deduziu do saldo negativo da CSLL apurada no 1o
trimestre do ano-calendário de 2008 (R$ 576.156,28) o valor das retenções de CSLL não
confirmadas (R$ 30.795,76), tendo reconhecido direito creditório no valor de R$ 545.360,52, e
homologado as compensações apenas até o limite desse valor, conforme despacho decisório de
e-fl. 7.
Em razão da homologação parcial das compensações, restou em aberto débito no
valor original de R$ 36.237,40 (vide despacho decisório).
O demonstrativo das retenções na fonte não confirmadas encontra-se em anexo ao
despacho decisório (e-fl. 8 e ss.).
Proposta manifestação de inconformidade (e-fl. 2 e ss.), a DRJ de origem julgou-a
parcialmente procedente (e-fl. 332 e ss.), para reconhecer direito creditório adicional no valor de
R$ 14.626,01, e homologar as compensações até limite desse crédito.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fl. 346 e ss.), onde
repete as alegações expostas na manifestação de inconformidade (com exceção da ilegalidade na
cobrança de juros de mora, não alegada no recurso), inclusive quanto ao pedido alternativo para
conversão do julgamento em diligência "a fim de que a autoridade administrativa possa
constatar as retenções sofridas pela Recorrente, confirmando-se integralmente a existência do
crédito de saldo negativo de CSLL".
Não foram apresentados novos documentos quando da interposição do recurso,
mas apenas pedido para juntada posterior de provas, as quais, até o momento, não foram
apresentadas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Como visto no relatório, com exceção da alegação de ilegalidade na cobrança de
juros de mora, que não consta do presente recurso, as demais alegações são meras repetições
daquelas expostas na manifestação de inconformidade. Ademais, também como relatado acima,
o sujeito passivo não juntou novos documentos quando da interposição do recurso, e nem em
momento posterior.
Isso posto, por estar de acordo com os fundamentos expostos no acórdão
recorrido, e com fundamento no art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/20151, passo a transcrever, como razões de decidir, os seguintes trechos do
voto condutor do acórdão recorrido:

1 Regimento Interno do CARF:
"Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904162/2012-21

Voto
(...)
Pedido de Diligência.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
esclarecimentos considerados obscuros no processo. Na espécie, tais motivos são
inexistentes, haja vista nos autos constam todas as informações necessárias e suficientes
para o deslinde da questão. Assim, nos termos do art. 18, caput, do Decreto no 70.235,
de 1972, indefiro o pedido de diligência, por considerá-lo prescindível para o
julgamento da lide.
Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
(...)
No Despacho Decisório – Análise do Crédito (fls. 312 a 314), consta que não foram
confirmados integralmente os valores de retenção na fonte declarados no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito, efetuado pelas fontes pagadoras listadas, conforme
quadro a seguir:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)"
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904162/2012-21

a) Consulta ao sistema DIRF
Consulta efetuada no sistema DIRF (fl. 324 a 331), via Contágil, realizada em agosto de
2019, confirmou retenções nos códigos de receita 5952, 5987, 6147, 6175 e 6190 no
valor total de R$ 105.960,28, conforme demonstrado a seguir:

Os códigos de receita 6147 e 6190 fazem parte do grupo "Retenção Conjunta de
IRPJ e Contribuições sobre rendimentos pagos por órgãos e entidades da
administração pública federal a outras pessoas jurídicas – sobre rendimentos
conforme tabela de códigos e percentuais específicos". No caso da retenção de
CSLL, para ambos os código de receita a alíquota aplicada sobre o rendimento
bruto é de 1,0%. (g.n.)
O código de receita 5952, por sua vez, faz parte do grupo "Rendimentos pagos por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas - sujeitos à retenção de contribuições
sociais". No caso da CSLL, a alíquota aplicada sobre o rendimento bruto também
é de 1,0%. (g.n.)
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904162/2012-21

Considerando que no Despacho Decisório haviam sido confirmadas retenções na
fonte no valor de R$ 545.360,52, por meio deste Acórdão o valor reconhecido é de
R$ 14.626,01 (R$ 559.986,53 - R$ 545.360,52). (g.n.)
b) Documentos apresentados
No caso em análise, a contribuinte traz cópia da DIPJ (fls. 25 a 184) e notas fiscias (fls.
185 a 307) no intuito de comprovar a totalidade das retenções declaradas no
PER/DCOMP.
A simples apresentação da DIPJ, sem documentos hábeis a comprovar as informações
demosntras, não confirma as informações prestadas pela interessada.
Adicionalmente, notas fiscais de emissão própria do prestador do serviço e beneficiário
do pagamento cujas informações de retenção de tributos não estão lastreadas na
informação oficial da fonte pagadora (comprovante de rendimentos/DIRF) não
constituem documentação legal hábil à prova inequívoca da retenção e do seu valor, e
muito menos da liquidez e certeza do saldo negativo em cujo cálculo se utilizam tais
supostas retenções.
Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos
por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja
produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade. Portanto, os
documentos apresentados não são hábeis a demonstrar retenções na fonte efetuadas no
código de receita 5952 em montante superior ao já reconhecido no Despacho Decisório.
Diante disso, os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o direito alegado.
c) Novo cálculo do saldo negativo de IRPJ
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que não foi
apurada CSLL a pagar no período, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:

Portanto, o saldo negativo apurado no 1o trimestre de 2008 (01/01/2008 a 31/03/2008) é
no montante de R$ 559.986,53, inferior ao valor declarado pela interessada no
PER/DCOMP, que foi de R$ 576.156,28.
Considerando que no Despacho Decisório foi reconhecido apuração de saldo negativo
no valor R$ 545.360,52, por meio deste Acórdão o direito creditório reconhecido é de
R$ 14.626,01 (R$ 559.986,53 - R$ 545.360,52).
Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa.
(...)
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos
autos, até o limite aqui reconhecido, que foi de R$ 14.626,01.
(...)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904162/2012-21

Tendo em vista todo o exposto, e não havendo no presente momento processual
comprovação da existência de outros valores de retenções de CSLL que devam ser considerados
na apuração do saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2008, que não aqueles já
reconhecidos no despacho decisório e no acórdão recorrido, voto por indeferir o pedido de
diligência e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 387
DF CARF MF
Original